Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPORTAGEM. PUBLICAÇÕES EM DIVERSOS MEIO DE COMUNICAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CRIME. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO. LIMITE. EXTRAPOLADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RETRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Recursos interpostos pelas rés/recorrentes contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condená-las solidariamente ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como excluir as imagens do autor/recorrido da reportagem intitulada “Polícia Civil do DF Desarticula Quadrilha de Roubos de Carros Comandada por Donos de Lojas”. Condenou, ainda, a recorrente, Rádio e Televisão Record S/A a se retratar publicamente no programa Domingo Espetacular e retificar o erro de forma clara e objetiva destacando que a exposição do recorrido foi um engano, uma vez que ele não era suspeito, investigado e nem indiciado naquela operação. As referidas obrigações de fazer devem ser cumpridas no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$20.000,00 (vinte mil reais).

3. A 1a recorrente, Rádio e Televisão Record S.A (“Record TV”), alega que a reportagem constituiria mera reprodução áudio visual dos fatos relatados pelas autoridades policiais que realizaram as diligências. Aduz que o vídeo no qual consta a imagem do recorrido estaria em um celular apreendido, o que autorizaria a sua exibição, em razão da prevalência do direito de informação da sociedade e liberdade de informação jornalística. Assevera que em nenhum momento foi divulgado o nome do recorrido, tampouco que ele estaria associado a prática de crimes e por isso não seriam aptas a ensejar a indenização por danos morais. Defende, ainda, que não haveria obrigatoriedade de se retratar, ante ao direito ao esquecimento. Alude que a retratação deveria se dar no prazo decadencial de 60 (sessenta dias), caso seja mantida. Por último, assevera que a sentença não determinou de forma clara qual o localizador da URL deve ser excluída e destaca que o valor da multa diária em caso de descumprimento da obrigação seria uma fonte de enriquecimento ilícito.

4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, pugna para redução do valor da indenização por danos morais.

5. O 2o recorrente, Rádio e Televisão Capital Ltda, suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o programa no qual foi divulgada a matéria é de responsabilidade do 1o recorrente. No mérito, declara que apenas exerceu o direito de informação, ante a natureza pública da informação, bem como não haveria conduta culposa ou dolosa praticada.

6. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como cassar a tutela antecipada em vigor. Subsidiariamente, roga pela redução do valor da indenização por danos morais.

7. Contrarrazões apresentadas ID. 38940156. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

8. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

9. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção, visto que a 2a recorrente, Rádio e Televisão Capital LTDA, não nega a divulgação e publicação da matéria em seus canais de comunicação, bem como pertence ao mesmo grupo econômico da 1a recorrente. PRELIMINAR REJEITADA.

10. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca do limite da liberdade de informação e suas consequências legais caso esse limite seja extrapolado.

11. Tendo em vista que os recursos se referem ao mesmo objeto, passo a analisá-los de forma conjunta.

12. Incialmente ressalto que é livre a atividade de comunicação independente de censura ou licença, de forma a garantir a informação jornalística por qualquer veículo de comunicação social, uma vez que o interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual possui laços com a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião (art. 5o, inc. IX, da CF).

13. Entretanto, o exercício dessa liberdade que garante o direito de informação/comunicação não é ilimitado, sendo que todo abuso ou excesso pode ser punido conforme a legislação civil, ainda mais quando não verificada de forma eficaz a veracidade e o contexto da reportagem publicada.

14. Na presente hipótese é evidente que o recorrido teve a sua imagem indevidamente publicada em reportagem relativa à investigação de uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos, eis que na matéria apresentada pelas recorrentes ID. 38940051, aparece o recorrido cantando com o veículo cheio de objetos como se tivesse comemorando um roubo realizado com sucesso, pois diante do contexto apresentado, ele estaria ali festejando o triunfo da sua empreitada criminosa.

15. Todavia, inequivocadamente ele aparece transportando objetos para entrega do seu real trabalho de entregador quando o narrador da reportagem ainda destaca “bandidos em festa”, de modo a caracterizar a falha e o abuso dos recorrentes no exercício do direito de informação.

16. Conforme o teor do inc. X do art. 5 da CF é assegurada a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes, ou seja, o titular da liberdade de comunicação/informação tem que, evidentemente, observar os demais direitos constitucionais de modo a dosar sua liberdade com responsabilidade, já que o ordenamento jurídico protege o direito à honra, imagem e à dignidade da pessoa humana.

17. Assim, nos moldes do princípio da harmonização, os direitos à liberdade de informação e tutela da honra, vida privada e imagem das pessoas devem conviver de maneira harmônica e, consequentemente, subsistirem no mesmo sistema jurídico. No momento em que os referidos direitos se chocam cabe ao Poder Judiciário intervir para garantir o seu exercício proporcional, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de comunicação ou desrespeito à dignidade da pessoa humana.

18. Concluo, portanto, que, no presente caso, as recorrentes extrapolaram os seus direitos ao publicaram em diversos meios de comunicação matéria sem a devida apuração, de modo a violar a honra e imagem do recorrido como se estivesse envolvido na empreitada criminosa daquela quadrilha, sendo que não estava.

19. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).

20. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

21. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado e para a reparação civil não basta a comprovação dos fatos que contrariam o recorrido, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade.

22. Do contexto fático e probatório é possível constatar que, de fato, houve agressão a dignidade e imagem do recorrido (Súmula no 403 do STJ) de modo a lhe causar vexames e constrangimentos capazes de causar prejuízo a sua honra, porquanto ele comprova que quase imediatamente a sua exposição no noticiário passou a receber mensagens, por meio de aplicativos e conversa, das pessoas comentando ou assustadas com os fatos (art.186 c/c 927 do CC).

23. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

24. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

25. Nesse trilhar, tendo em vista repercussão e o nível de propagação da matéria em âmbito nacional, entendo que o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.

26. Em relação ao direito de retratação, a Constituição Federal é clara ao garantir em seu inc. V, do Art. 5o que “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;”.

27. No mesmo sentido é o art. 2o da Lei no 13.188/15: “Art. 2o Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação.” Desse modo, entendo que não há reparos nos termos da sentença quando determinou que “a retratação deverá ser divulgada tão somente no programa Domingo Espetacular, no qual produzida a reportagem e que conta com maior alcance e audiência.”

28. Em relação a exclusão das imagens do recorrido, a sentença delimitou de forma muito clara que deve ser feita “da reportagem intitulada “POLÍCIA CIVIL DO DF DESARTICULA QUADRILHA DE ROUBOS DE CARROS COMANDADA POR DONOS DE LOJAS”, veiculada em 18/7/21 no programa Domingo Espetacular, de seu sítio eletrônico R7, das redes sociais Facebook e Instagran, Twitter e dos canais do Youtube referentes aos programas que pertencem às emissoras, tais quais “Domingo Espetacular” e qualquer outro conteúdo de mídia digital que seja administrado pelas rés e nos quais esteja disponível a reportagem referida”, não sendo caracterizada nenhuma omissão.

29. Noutro prisma, não há falar no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias para o direito de resposta, haja vista o processo ter sido judicializado em 27/07/2021, com a citação dos recorrentes no mês de agosto de 2021 e a sentença determinou que as obrigações de fazer devem ser cumpridas no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado.

30. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor fixado na sentença não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.

31. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

32. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.